Tribunal: TJES
Processo: 5009304-91.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009304-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DALMASIO GUERRA
RECORRIDO: AISLA DA SILVA MAXIMO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5009304-91.2023.8.08.0014.

RECORRENTE: IGOR DALMASIO GUERRA.

RECORRIDO: AISLA DA SILVA MAXIMO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGENS OFENSIVAS NAS REDES SOCIAIS POR SUPOSTA DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EVIDENTE VIOLAÇÃO DA ESFERA IMATERIAL DE DIREITOS DA RECORRIDA. REVALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA EM PARTE, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de IGOR DALMASIO GUERRA, cuja sentença (ID nº "
62775796
") julgou procedente o pedido autoral para condenar a Parte Ré a deixar de realizar publicações vexatórias à Autora, além de indenizá-la em danos morais.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) a inicial é inepta por não possuir documento indispensável à inicial (prova da publicação vexatória), pois os vídeos e “
print screens
” não estão em ata notarial e, por isso, não são autênticos; ii) não há prova da existência do dano, nem da extensão do dano sofrido pela Autora; iii) as manifestações do Recorrente não são vexatórias e, ademais, dizem respeito à sua liberdade de expressão; e iv) o dano moral é exorbitante.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder em parte.

Todavia, antes de passarmos à análise das pretensões recursais, vale a citação da sentença, que tratou de forma completa a controvérsia. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

2.1 Preliminar de inépcia da petição inicial:

Em relação à alegada preliminar de inépcia da petição inicial, não merece guarida, eis que a simples leitura da peça inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora (art. 14, §1º, da Lei 9.099/95).

Ademais, verifico que, embora a parte requerida argumente não ter sido apresentadas atas notariais, não constato qualquer impugnação específica sobre os stores alegadamente postados pela parte requerida, em verdade, a defesa está baseada na livre manifestação como direito da parte requerida e na inexistência de cobrança vexatória.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2.2 Mérito
.

Ultrapassada a questão preliminar, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo bem como as condições da ação.

Passo ao julgamento da lide.

Ressalto que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, pois, infere-se de uma simples leitura da peça inaugural, que a questão de mérito é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, suficiente a prova documental para elucidação da controvérsia. Além disso, a parte requerida não justificou adequadamente qual fato controvertido buscaria sanar por meio da referida prova, ou seja, não expos a estrita necessidade de sua produção, descumprimento a determinação constante na decisão de
ID 35140363
.

Dessa forma, não havendo necessidade de produção de prova oral,
indefiro
o requerimento da parte requerida (art. 370 do CPC/15).

Trata-se de ação com pedido de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais em que a parte autora argumenta ter sofrido cobrança vexatória e diversas ofensas proferidas pela parte requerida em mensagens de WhatsApp e na rede social Instagram, ferindo sua honra por meio de comentários difamatórios. Dessa forma, requer indenização pelos achaques que alega haver sofrido.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc.

Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas a dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

[...]

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos, tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a auto-imagem que possui dos seus atributos).

Em didática explanação de Rui Stoco, “qualquer atentado ao conceito e à consideração das pessoas são outras formas de lesão à honra. São figuras de ofensa à honra em sentido estrito: a) a difamação, que consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que tem direito; b) a injúria, que consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro, a saber, a expressão ultrajante, o termo pejorativo ou simplesmente a invectiva de conteúdo depreciativo; e c) a calúnia, que consiste na falsa imputação ou denúncia de fato definido como crime”.

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade.

Fixadas essas premissas, compete à parte autora, que se afirma ofendida, comprovar: (
i
) a ocorrência de um fato suficientemente grave que, pela natureza ordinária das coisas, seja potencialmente danoso ao seu patrimônio subjetivo; (
ii
) que tal fato seja proveniente de uma conduta antijurídica atribuível à parte adversa. Significa dizer, no caso concreto, que para a constatação e mensuração das lesões subjetivas resta indagar se houve um fato ofensivo imputável à parte ré e em que circunstâncias se desenvolveram os seus consectários.

Ademais, na esfera da responsabilidade civil subjetiva, além do dano, da conduta e do nexo de causalidade, é imperiosa a evidência do elemento subjetivo culposo ou doloso do agente ofensor, como regra geral estatuída pelo artigo 186, do CC/02, sem o qual não há que se cogitar da reparação de danos materiais ou morais.

Pois bem, a meu sentir, a parte autora fez prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, em especial pela demonstração por meio das capturas de tela juntadas em
IDs 35065326, 35065329, 35065342 e 35113490,
e nos áudios/vídeos de
IDs 50959783 e 50959784
, em que a pessoa de
Igor Dalmasio Guerra
, ora requerido, (
i
) diz que vai envergonhar a requerente por meio de postagens em sua rede social para que “todo mundo aí da cidade vai ficar sabendo dessa porra”, referindo-se à cidade onde a requerente reside e sobre a sua intenção de realizar a cobrança de modo vexatório, e (
ii
) insinua em suas redes sociais que a parte demandante é “
caloteira
”, compartilhando prints de transferências realizadas, nas quais é possível identificar parte do nome da requerente e de seu CPF, e incluindo mencionando o nome da loja da parte autora, bem como áudios enviados por ela a ele.

Verifico que a parte requerida não só ofendeu a parte autora com palavras de baixo calão em conversa com a autora no Whatsapp, como também realizou cobranças vexatórias através dos stories em sua rede social, de modo que as ofensas e acusações não ficaram apenas entre as partes, sendo a acusação levada a conhecimento de outras pessoas, ferindo diretamente a honra, a imagem e a reputação da parte autora, que trabalha utilizando sua imagem nas redes sociais.

A parte requerida, ao seu turno, apesar de sustentar o direito à liberdade de expressão, é inequívoco que isso não se representa de forma absoluta para macular a honra de terceiros, de modo que, apesar de vedada a censura e outorgada a liberdade de expressão, em seu contrapeso se encontra a responsabilidade civil, como forma de assegurar àquele que teve a honra maculada pela liberdade de expressão alheia, conforme a regra constitucional do art. 5º, X da CF/88.

Além disso, embora a parte ré argumente que não expôs o nome da parte autora em suas publicações, entendo que sua alegação não prospera. Isso porque, como já mencionado anteriormente, é possível verificar nos stories publicados pela parte demandada que o nome do destinatário das transações não está completamente apagado, sendo possível reconhecer partes do nome da autora e de seu CPF, bem como há menção nos stories sobre a localização da loja da qual a parte requerente é proprietária.

Outrossim, ainda que a requerida justifique ser a cobrança legítima, em virtude, em tese, de devolução do valor investido, entendo que agiu de modo temerário, eis que poderia perseguir o alegado direito (cobrança) de outra forma, legalmente autorizada, evitando a exposição do nome e imagem do suposto devedor perante terceiros.

Desse modo, não há dúvidas de que a parte requerida é responsável pelos danos causados à honra e à imagem da parte autora, pois a cobrança, ainda que supostamente devida, foi feita de maneira inadequada.

Pelo que vem de ser exposto, entendo que as provas coligidas neste feito são conclusivas e comprovam efetiva ofensa à honra da parte requerente, fazendo exsurgir, assim, em favor deste, o direito à indenização pelo abalo extrapatrimonial infligido.

Com relação ao quantum indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com tais balizas o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), superior àquele usualmente concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para casos de gravidade menor (isto é, abalos à honra e à imagem de um indivíduo consistentes em negativações indevidas de seu nome/razão social e CPF/CNPJ junto a órgãos de proteção ao crédito).

Se, em casos que tais, a mediatriz indenizatória lastreada na jurisprudência do Eg. TJES perfaz aquela monta, no caso em apreço, por possuir gravidade significativamente maior, o somatório da paga há de ser, no menor dos cenários, pautado na órbita de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a fim de se manter algum liame de coerência entre os pesos e as medidas utilizados no arbitramento de indenizações dessa natureza, em face dos mais variegados tipos de ofensa à personalidade que a casuística revela no dia a dia forense.

Por fim, deve ser ponderado a necessidade de confirmar a tutela provisória de
ID 35140363
, com o intuito de inibir a parte requerida de continuar a realizar cobrança à parte requerente por meio de suas redes sociais.

[...]

No que toca à suposta inépcia, não há motivo para alterar as conclusões da sentença. Isso porque a inépcia diz respeito à coerência interna da petição inicial e não a relação dela com as provas dos autos – que é questão de mérito.

E sobre as provas digitais “
printadas
” pela Autora, caso entendesse que não são autênticas, ou que foram adulteradas, etc., cabia ao Recorrente alegar isso em momento oportuno (audiência de ID nº “
62216425
”), pretendendo deflagração de incidente de arguição de falsidade ou outra medida congênere. Entretanto, apenas pretendeu a produção de depoimento pessoal.

Em igual medida, as provas carreadas pela Parte Autora (áudios, “
print screens
”, vídeos) demonstram de forma suficiente a existência do dano e que as manifestações do Recorrente são vexatórias. Quanto à extensão / valoração dos danos morais, todavia, entendo que a pretensão recursal deve proceder. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Autora configura danos morais. Quanto à fixação do dano moral, é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

Ocorre que o montante arbitrado (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) consiste mais de 1/3 (37,5% - trinta e sete e meio por cento) do valor supostamente pago à autora.

Nesse contexto, o
quantum
arbitrado revela-se exorbitante, hábil a causar enriquecimento à autora – o que não se coaduna com uma pretensão indenizatória, que visa apenas recompor a perda na esfera imaterial de direitos da Parte Autora.

Com espeque nisso, reduzo os danos morais arbitrados em favor da Parte Autora para o montante de R$ 7.500,00.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir os danos morais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirão juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar as Parte Recorrida em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “
NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)